Tribunal: TJES
Processo: 5001758-14.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001758-14.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA AMARAL BENTO
RECORRIDO: NARCELIA DE AQUINO BARBOSA 03842269307
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.,

Defiro o benefício da AJG para a parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NARRA A AUTORA QUE PARA CONTRIBUIR COM A RENDA FAMILIAR DE SUA FAMÍLIA, PARA CUIDAR DE SEUS FILHOS E PARENTES ENFERMOS, PASSOU A VENDER PIJAMAS PELA INTERNET. DIANTE DE SEU EMPREENDIMENTO CONHECEU A RÉ, POR VIA DE MÍDIAS SOCIAIS, EFETUANDO A COMPRA DE PIJAMAS PARA REVENDA, MANTENDO A RELAÇÃO POR 3 MESES. EM RAZÃO DA FALTA DE CAPITAL PARA INVESTIR NO NEGÓCIO, COBRAVA SEMPRE DE SUAS CLIENTES UMA TAXA DE ENTRADA PARA REPASSAR À FÁBRICA E ADQUIRIR SEUS PRODUTOS. NO MÊS 10/2021 TENTOU FINALIZAR UM PEDIDO SÓ OBTENDO RESPOSTA NO DIA 10/12/2021 QUANDO FOI INFORMADA PELA REQUERIDA QUE O PEDIDO NÃO HAVIA SIDO ENVIADO À FÁBRICA, SENDO COBRADO 50% DO VALOR DO PEDIDO PARA PASSÁ-LO PARA A FÁBRICA E QUE A ENTREGA SE DARIA EM ATÉ 01 SEMANA. O PEDIDO NÃO FOI ENTREGUE E NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR NENHUM CONTATO JUNTO A DEMANDADA, QUE DEIXOU DE RESPONDER E SE MANTEVE COM A QUANTIA TRANSFERIDA. NO DIA 13/01/2022 FOI REALIZADA UMA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR SEU ADVOGADO PARA TENTAR REAVER OS VALORES, MAS APESAR DOS ESFORÇOS NÃO CONSEGUIU RESPOSTA OU SOLUÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ EM LUCROS CESSANTES NO VALOR DE R$690,00, RESTITUIÇÃO EM DOBRO NO VALOR TOTAL DE R$460,00 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A RESTITUIÇÃO DE R$230,00 E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES NO TOTAL DE R$690,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INEXISTEM NOS AUTOS QUALQUER PROVA QUE APONTE PARA UM DANO QUE ULTRAPASSE A ESFERA PATRIMONIAL OU QUALQUER OUTRA AÇÃO POR PARTE DA RECORRIDA QUE ENSEJASSE NO ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)